Tribunal: TJDFT
Processo: 0713060-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão que, proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Fazenda Pública do DF, no cumprimento de sentença de no 0706278-47.2023.8.07.0018 tendo movido por GLOBALBEV BEBIDAS E ALIMENTOS S/A, rejeitou a impugnação do ora agravante. Em seu recurso, embora conste do título da peça que há pedido liminar, o recorrente se limitou a transcrever a decisão agravada e a tecer arrazoado sobre as razões de provimento de sua irresignação, fazendo, ainda, um histórico do feito de origem. Portanto, observo que não houve, especificamente, qualquer pedido sobre a concessão da liminar, bem como sequer há indicação mínima de qual medida seria pretendida e a sua respectiva fundamentação. Sendo assim, nada a prover quanto ao pleito liminar. Intime-se a parte agravada para apresentar as contrarrazões ao agravo de instrumento (artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Notifique-se o juízo de origem. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora